Tribunal: STF
Processo: AI 118270
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- POLICIAIS MILITARES. AÇÃO CONTRA A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, VISANDO RECALCULO DE SEUS VENCIMENTOS, COM A INCIDENCIA
RECIPROCA DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO DE
REGIME ESPECIAL PELO TRABALHO POLICIAL, JULGADA PROCEDENTE NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS.
R.E., PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DOS ARTIGOS 6., PARAGRAFO ÚNICO, 13, PARAGRAFO 4., 116, 153,
PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO E 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E
DE DISSIDIO COM A SÚMULA 339 DO S.T.F.
APELO EXTREMO INDEFERIDO NA ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE REITERA O CABIMENTO
DO R.E., QUANTO AOS DISPOSITIVOS FOCALIZADOS, EXCETO O ART. 116 DA
C.F..
SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR DO S.T.F., COM BASE NAS SUMULAS
282, 356 E 280.
AGRAVO REGIMENTAL COM ALEGAÇÃO DE QUE A VIOLAÇÃO DO ART. 116 DA
C.F. OCORRERA NO PRÓPRIO JULGAMENTO RECORRIDO, TORNANDO-SE
IMPOSSIVEL UM PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO:
1) PORQUE, NÃO VENTILADO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, O ART. 116 DA
C.F., A QUESTÃO FICOU PRECLUSA;
2) PORQUE, NA VERDADE, O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO,
NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO DO
PODER PÚBLICO, A QUE SE REFERE TAL DISPOSITIVO.